Tribunal: TJDFT
Processo: 0703068-05.2020.8.07.0014
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. LOCAÇÃO. DEVOLUÇÃO ANTECIPADA. AVISO PRÉVIO PREVISTO NO CONTRATO. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO. TENTATIVA DE DEVOLUÇÃO DAS CHAVES EM DATA ANTERIOR. IRRELEVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. A matéria devolvida à Turma Recursal cinge-se à data fixada na sentença para devolução das chaves do imóvel objeto de contrato de locação entre as partes, a qual pôs termo à relação contratual. A recorrente sustenta que tentou a devolução das chaves por duas oportunidades, em 29/05/2020 e 03/06/2020, sendo que a sentença fixou o dia 23/06/2020. Pede a reforma da sentença para considerar a entrega das chaves em 29/05/2020 ou, subsidiariamente, 03/06/2020. Contrarrazões no ID 21602067.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça concedida.
III. Com efeito, o contrato celebrado entre as partes dispõe que a devolução antecipada do imóvel ao locador sujeita a locatária ao pagamento de multa equivalente a 2 (dois) alugués, cláusula X, alínea “a”, devendo ser respeitado o aviso prévio de 45 (quarenta e cinco) dias, cláusula XI, alínea “a”. Os documentos trazidos aos autos, em especial as conversas por aplicativo “whatsapp”, evidenciam que a primeira manifestação da recorrente com o intuito de resilição do contrato foi em 18/05/2020, de modo que, se contado o prazo desta data, o termo final do aviso prévio seria 02/07/2020. A sentença fixou a data de 23/06/2020, ou seja, data mais favorável à locatária.
IV. O fato de a locatária recorrente ter tentado entregar as chaves ao locador em data anterior não a isenta do cumprimento do aviso prévio. Cumpre observar que o dia 23/06/2020 foi estipulado pela sentença como consequência da concessão de tutela antecipada à autora, que antecipou os efeitos da rescisão contratual. Portanto, não há reparo a ser feito na sentença.
V. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
VI. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, cuja exigibilidade fica suspensa diante do benefício da gratuidade de justiça concedido.
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.